Tribunal: TJES
Processo: 5010974-46.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010974-46.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA
–
USO EXCLUSIVO DE BEM INVENTARIADO POR COERDEIRO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO
INVENTÁRIO
–
ARTIGO 612 DO CPC –

PRECEDENTES DO STJ E DO TJES –
CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITADO
.

1. Compete ao juízo universal do inventário decidir sobre questão diretamente relacionada à herança, não considerada de alta indagação, concernente à pretensão de arbitramento/cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso exclusivo do bem inventariado por coerdeiro. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
/
ES
, diante da declaração de incompetência do
JUÍZO DA 2
ª

VARA
DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
/
ES
, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis movida por EDSON JOAQUIM SANT’ANNA e EDINA MARIA SANT’ANNA CORDEIRO em face de LUZIA MARIA DOS SANTOS SANT’ANNA e SANDRA MARIA SANT’ANNA, tombada sob o nº 0005511-40.2021.8.08.0035.

O Juízo suscitado proferiu decisão declarando-se incompetente para julgar a lide, sob o fundamento de que
“
a competência deste Juízo de Órfãos e Sucessões é especialíssima e na ação de inventário que originou o pedido de distribuição por dependência desta ação de arbitramento de aluguel será analisada apenas a questão atinente ao
levantamento

dos bens e direitos deixados
causa mortis
e posterior
partilha

entre os Interessados
”
(grifos do original) – evento nº 3707294, pg. 05
.

Por seu turno, o Juízo suscitante, após pontuar as alegações autorais, afirma, em síntese, que:
1)

“
o arbitramento de aluguel é questão intimamente ligada ao processo de inventário, eis que decorre inexoravelmente da saisine e, posteriormente, da partilha de bens
”;
2)

“o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que já decidiu tal questão, entende que a competência para julgar ação de arbitramento de aluguel é do Juízo onde tramita a ação de inventário”;
e, por fim, que

3)
“o autor visa à fixação de aluguel e do percentual a que faria jus a cada herdeiro. Portanto, a competência para processar e julgar a presente demanda será da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, onde tramita o processo de inventário”
– evento nº 3707294, pg. 09/11
.

Primeiramente, registra-se que a peça vestibular da ação de origem pugnou pela distribuição por dependência ao processo de inventário tombado sob o nº 0016449-31.2020.8.08.0035, em razão da pretensão deduzida relacionar-se ao arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel inventariado por coerdeiras (partes requeridas) – fls. 03/05 – evento 3707291.

Consta da inicial que:

(...) vem ocorrendo uma enorme desigualdade na relação jurídica em testilha, visto que os Autores ingressaram com a ação de inventário visando partilhar todos os bens deixados pelo genitor.

Porém os outros herdeiros, e a viúva estão fazendo uso do imóvel desde a data do falecimento do de cujus. Os bens estão em inventário, e portanto, não podem eles ter pleno gozo das propriedades, haja vista todos possuírem direito a posse e domínio da herança, e assim, para que eles continuem estabelecendo moradia no imóvel, é necessário que seja pago aos outros herdeiros os aluguéis desta benesse.

Não apenas isso, mas também verifica-se que as mesmas pessoas que tem moradia no imóvel, estão desfrutando dos rendimentos deixados no banco pelo de cujus, eis que viagens foram feitas, bem como muitas compras – o que novamente viola em alto grau a divisão igualitária dos frutos deixados.

Segundo a inteligência do artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa. Os coproprietários que ocupam exclusivamente o imóvel deixado pelo falecido, deverão pagar aos outros herdeiros, valores a título de aluguel proporcional, desde que demonstrada oposição a sua ocupação exclusiva.

Lado outro, os Requerentes são parte legítimas para requererem em nome próprio os alugueis diretamente dos Requeridos, por se tratar de direito pessoal oriundo da
saisine
(...).

Sobre o tema, já decidiu monocraticamente o Ministro Moura Ribeiro, no julgamento do Conflito de Competência nº 163837, datado de 12/06/2019, no sentido da necessidade de preservar o princípio da universalidade do juízo do inventário para a pretensão de um herdeiro cobrar contra outro o aluguel de imóvel objeto do inventário. Eis os fundamentos da decisão (grifei):

(...)

A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de arbitramento de aluguel de imóvel localizado em Florianópolis/SC, estando em trâmite inventário no Juízo de Santos/SP.

A solução do impasse depende da interpretação do art. 612 do NCPC, que corresponde ao art. 984 do CPC/73, visando definir se o arbitramento de aluguel é questão de alta indagação e deve ser submetida às vias ordinárias ou, caso contrário, se a questão pode ser resolvida pelo juízo universal do inventário
.

O art. 612 do NCPC estabelece que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
se a ação está relacionada com a herança, embora seja possível ajuizar ação ordinária, a melhor solução é atribuir ao juízo universal do inventário a competência para solucionar as questões que envolvem os herdeiros
.

Eis alguns precedentes nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ESPÓLIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que anulou todos os atos judiciais praticados desde a citação pelo juízo do inventário e determinou a redistribuição do feito ao juízo cível. 2. Os autos versam sobre ação de obrigação de fazer cumulada com depósito na qual se pretende depositar a última parcela destinada ao pagamento de imóvel rural, nos termos do contrato de promessa de compra e venda, assim como, suprindo o consentimento não dado em vida por uma das promitentes vendedoras, obter a outorga da escritura definitiva. 3. O processo de inventário, em que se discute apenas questões de direito, destina-se, em regra, a dividir o patrimônio do falecido entre os herdeiros. Ainda que tenha apenas um sucessor, o procedimento é indispensável, pois, de qualquer modo, faz-se necessária descrição pormenorizada de todos os bens que o integram e das dívidas que devem ser satisfeitas. 4. As questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil, o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário. 5. Destaca-se a diferença entre juízo e processo. Ao determinar a remessa para os meios ordinários, a lei processual não pretende o afastamento do juízo do inventário de debate a respeito de tema relacionado com a herança, mas que matéria probatória não seja conduzida no processo de inventário, em que se discute apenas questões de direito. 6. Se a ação relaciona-se com a herança, muito embora observe o rito ordinário, por comportar, em tese, dilação probatória, não há óbice para que tenha seu curso regular perante o juízo do inventário. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.558.007/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 15/12/2015, DJe 2/2/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL. ART. 984, CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL POR UM HERDEIRO CONTRA OUTRO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - As questões de fato e de direito atinentes à herança devem ser resolvidas pelo juízo do inventário, salvo as exceções previstas em lei, como as matérias de "alta indagação" referidas no art. 984, CPC, e as ações reais imobiliários ou as em que o espólio for autor. Com essas ressalvas, o foro sucessório assume caráter universal, tal como o juízo falimentar, devendo nele ser solucionadas as pendências entre os herdeiros. II - O ajuizamento de ação de rito ordinário, por um herdeiro contra o outro, cobrando o aluguel pelo tempo de ocupação de um dos bens deixados em testamento pelo falecido, contraria o princípio da universalidade do juízo do inventário, afirmada no art. 984 do Código de Processo Civil, uma vez não se tratar de questão a demandar "alta indagação" ou a depender de "outras provas", mas de matéria típica do inventário, que, como cediço, é o procedimento apropriado para proceder-se à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido. III - Eventual crédito da herdeira pelo uso privativo da propriedade comum deve ser aventado nos autos do inventário, para compensar-se na posterior partilha do patrimônio líquido do espólio. O ajuizamento de ação autônoma para esse fim não tem necessidade para o autor, que se vê, assim, sem interesse de agir, uma das condições da ação, que se perfaz com a conjugação da utilidade e da necessidade. IV - Sem prequestionamento, não se instaura a via do recurso especial. (REsp 190.436/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, j. 21/6/2001, DJ 10/9/2001, p. 392)

Em suma, é o caso de preservar o princípio da universalidade do juízo do inventário para a pretensão de um herdeiro cobrar contra outro o aluguel de imóvel objeto do inventário.

(...).

O saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, no voto condutor do citado recurso especial nº 190.436/SP, registrou que a pretensão de herdeiro de cobrança de aluguel pelo tempo de ocupação do bem inventariado em face de outro herdeiro,
“
não se trata de questão a demandar ‘alta indagação’ ou a depender de ‘outras provas’. Ao contrário, trata-se de matéria típica do inventário, que, como cediço, é a via apropriada para proceder-se ‘à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido’, nas palavras de Marco Aurélio S. Viana
”

A matéria também já foi apreciada por esta egrégia Corte, que, no mesmo sentido, concluiu pela competência do juízo do inventário para processar e julgar demanda que buscava indenização por uso exclusivo de bem inventariado e arbitramento de alugueis em desfavor de coerdeiros, fixando o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM EM CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO DE INVENTÁRIO INTELIGÊNCIA DO ART. 48, DO CPC PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ACOLHIDA APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS. 1 Ao interpretar o art. 96, do CPC/73, correspondente ao art. 48, do CPC/2015, o e. STJ firmou entendimento de que [...]a denominada vis atrativa do inventário (art. 96 do CPC) é abrangente, sendo conveniente que todas as demais ações que digam respeito à sucessão, dentre elas o cumprimento das suas disposições de última vontade (art. 96 do CPC), também sejam apreciadas pelo juízo do inventário.[...] (REsp 1153194/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012) 2 Uma vez que a pretensão deduzida nestes autos implica em aferir o percentual que cabe a dada uma das partes envolvidas acerca dos bens que são objeto da ação de inventário que tramita em outro juízo, acolhe-se a preliminar de incompetência suscitada de ofício, para declarar a nulidade dos atos decisórios do presente feito e determinar a remessa do processo ao juízo onde tramita a ação de inventário. (TJES, Classe: Apelação, 013140035547, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Menciona-se que, no caso, consta da narrativa inicial que os requerentes ingressaram com o inventário já informando que a viúva e um das herdeiras encontravam-se na posse dos bens deixados pelo falecido, sendo possível verificar, pelo andamento processual da apontada demanda conexa, que o cônjuge supérstite (requerido na presente demanda) foi citado e posteriormente nomeado inventariante, sendo que, no total, são seis herdeiros, quatro deles no polo ativo e passivo da presente demanda.

Dito isso, e considerando a interpretação já dada pelo STJ ao artigo 612 do CPC, cabe ao juízo do inventário decidir sobre questão diretamente relacionada à herança, não considerada de alta indagação, concernente à pretensão de coerdeiros de arbitramento/cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso exclusivo do bem inventariado por outros coerdeiros.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 0005511-40.2021.8.08.0035 o
Juízo d
a

2ª
Vara
de
Ór
fãos e Sucessões de Vila Velha
/
ES
– ora suscitado do conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.